Tribunal: TJMT
Processo: 0002341-39.2018.8.11.0049
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002341-39.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VITOR CECILIO - CPF: 096.503.776-20 (VÍTIMA), EMANOEL WESLEY PEREIRA DE MORAIS - CPF: 073.460.231-61 (VÍTIMA), ISMAEL NUNES PEREIRA - CPF: 042.218.351-25 (REPRESENTANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISMAEL NUNES PEREIRA - CPF: 042.218.351-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR DA PGJ
–
1.

NÃO CONHECIMENTO DA TESE
DE
NULIDADE DA PRONÚNCIA
– PRECLUSÃO –FALTA DE INSURGÊNCIA A TEMPO E MODO – PRELIMINAR DA PGJ ACOLHIDA - –

MÉRITO
.
2
. QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS À PROVA DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA –
VEREDICTO COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO
-
FUTILIDADE E SURPRESA EVIDENCIADAS

– VÍTIMAS DESARMADAS E ASSASSINADAS EM VIA PÚBLICA APÓS DEBOCHAREM DO RÉU – DISPARO À QUEIMA ROUPA – ENUNCIADO CRIMINAL N.O 13 DO TJMT –
3. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 121, §4o, DO CP QUANTO AO 1o CRIME
– VÍTIMA IDOSA – ALEGADO DESCONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA - IDADE COMPROVADA E MAJORANTE QUESITADA – NATUREZA OBJETIVA –
4. DOLO EVENTUAL E TENTADA DO HOMÍCIDIO
– COMPATIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ –
PRELIMINAR DA PGJ

ACOLHIDA
. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE
E NESSA EXTENSÃO
DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER.

1 - O STJ firmou entendimento de que a nulidade da pronúncia tem natureza relativa, razão pela qual deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de convalidação (AgRg no AREsp 916.829/SP; AgRg no RHC 65.111/BA; HC 346.587/SP; HC 34.465/SP). Assim, a falta de insurgência defensiva, a tempo e modo, torna preclusa a matéria relativa à nulidade da pronúncia por falta de fundamentação, em consequência a tese não deve ser conhecida; além disso, a análise da pronúncia em Apelação Criminal, interposta pelo mesmo advogado que representa o réu desde aquela fase processual, configuraria hipótese de nulidade de algibeira, que é vedada pela jurisprudência pátria, por tumultuar a sistemática recursal do procedimento do júri, cujas hipóteses de cabimento da apelação criminal, são restritas (art. 593, III, do CPP).

2 – Se evidenciado que a motivação do crime decorreu de risadas interpretadas pelo apelante como deboche, e que os disparos de pistola foram à queima-roupa contra vítimas desarmadas, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima têm suporte no conjunto probatório produzido, a justificar a manutenção do entendimento adotado pelo Conselho de Sentença. Assim, “
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Enunciado Criminal 13 do TJMT)

3 - A causa de aumento prevista no art. 121, § 4o, do CP, tem natureza estritamente objetiva e biológica, já que para a sua incidência basta o cotejo com o documento público indicador da idade da vítima e independe de prévio conhecimento do agente para sua incidência, pois, a vulnerabilidade do idoso é presumida. Precedentes STJ (HC 222.216/RJ; AgRg no Ag no REsp 1722345/SP);

4 – O STJ reconhece a compatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa (AgInt-REsp 1.668.017; AgRg no REsp n. 1.199.947/DF; AgInt no REsp 1668615/RS).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Criminal, interposta a tempo e modo por
Ismael Nunes Pereira
, contra sentença em que foi
condenado
à pena de 20 anos de
reclusão
, em regime inicial
fechado,
pela autoria dos crimes tipificados no art. 121, § 2o, II e IV c/c §4o (vítima maior de 60 anos) e art. 121, § 2o II e IV, c.c art. 14, II, ambos do CP (Id’s. 30905467/30905471).

A Defesa suscitou,
preliminarmente
, a nulidade da decisão de pronúncia, invocando
falta de fundamentação
. No
mérito
, requereu a submissão do apelante a
novo julgamento
, sob a assertiva de serem as
qualificadoras
manifestamente
contrárias às provas dos autos
, bem como o
afastamento da causa de aumento
do art. 121, §4o, do CP, porque desconhecia a idade da vítima do homícidio consumado. Pugnou, ainda, a
desclassificação
do homicídio tentado para
lesão corporal
, argumentando ser o dolo eventual incompatível com a figura tentada, visto, que o apelante errou o disparo e não tinha intenção de matar a 2a vítima (Id’s. 30906497/30906499).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id’s. 30906952/30906954).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, suscitou
preliminar
de
não conhecimento
da preliminar

de
nulidade da pronúncia
levantada pela defesa
e, no
mérito
, opinou pelo
desprovimento
do Apelo, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 33911499):

Síntese ministerial: Artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c §4° do CP (vítima maior de 60 anos) e artigo 121, § 2°, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal –
Preliminar
suscitada por esta Procuradoria: Não conhecimento da alegada nulidade por ausência de fundamentação quanto as qualificadoras – Acolhimento - Eventuais vícios ou ausência de fundamentação da decisão de pronúncia deve arguido no momento oportuno com a demonstração do prejuízo sofrido pelo apelante e por meio de recurso próprio, qual seja, Recurso em Sentido Estrito. No
mérito
: Alegada ausência de fundamentação na decisão de pronúncia – Inocorrência - Fundamentação devidamente realizada pelo magistrado
a quo
- Decisão proferida nos limites exigidos no artigo 413 do CPP – Pleito de exclusão das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) em relação ao primeiro crime contra a vítima Vitor Cecílio – Impossibilidade – Veredicto baseado em provas seguras e idôneas - Suporte em elementos fático-probatórios – A exclusão das qualificadoras ofende o princípio da soberania dos veredictos - Pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 121, §4o do Código Penal, em relação ao primeiro crime contra a vítima Vitor Cecílio - Impossibilidade – Incidência escorreita – Circunstância objetiva, fundada em critério meramente cronológico – Alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que reconheceu a existência de dolo eventual na conduta do apelante em relação ao crime de tentativa de homicídio em face da vítima Emanoel – Não constatação - Não há incompatibilidade ente o instituto do dolo eventual e o da tentativa - Precedentes, inclusive do STJ - Manutenção da decisão dos jurados, posto que não se encontra afastada das demais provas dos autos e dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais – Pelo
acolhimento da preliminar
suscitada por esta procuradoria, e no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020